Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021453-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (AGRAVADO), MARCOS DOMINGOS SOMMA - CPF: 407.729.508-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE
TERCEIRO
–

LITISCONSÓRCIO –

PLURALIDADE
DE VENCEDORES –

VERBA SUCUMBENCIAL –
DIVISÃO
DE FORMA PROPORCIONAL

ENTRE OS ADVOGADOS –

MEDIDA PERTINENTE
– ART
S.
85
, §2o
,
E 87
,

DO CPC

–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a
flexibilização
da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do CPC/2015
”

(STJ – Resp.
1960747 RJ 2021/0117546-0).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença dos Embargos de Terceiro
n. 0000875-67.2019.8.11.0051,
dividiu
os honorários
entre os advogados na proporção de
70
% para o
agravado
, 15%
para
o agravante
e 15% para Marcos Domingos
Somma
.

O agravante alega que
esse rateio é equivocado,
pois
o agravado
“
não subscreveu a petição inicial e somente foi habilitado posteriormente através de Substabelecimento Com Reservas, tão-só exteriorizou a sua atuação profissional após a parte contrária apresentar a Contestação e atuou sozinho apenas até o início da prova pericial, na medida em que, por ocasião da Impugnação ao Laudo Pericial, o ora agravante e o advogado do coerdeiro Evaldo Zangrando Pacheco Júnior já se encontram atuando no feito”.

Afirma que
“os advogados
dos integrantes do polo vencedor devem fazer jus à verba sucumbencial de forma igualitária
, independentemente da quantidade de pessoal que cada um patrocina, haja vista que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados e não às partes”.

Acrescenta que
,

“sendo os honorários de
sucumbência
direito do advogado, em caso de litisconsórcio
, estes deverão ser divididos na proporção da quantidade de advogados/escritório atuantes no caso
”.

Sustenta que
,

“
apesar de um advogado representar três réus e o outro representar somente um requerido, o rateio dos honorários deverá ocorrer na proporção de 50%
para cada, pois dois advogados/escritório atuaram no caso
”
.

Busca
o fracionamento dos honorários sucumbenciais
por igual
.

Na c
ontraminuta (ID.

239548650
)

o agravado
ressalta
que
,
quando
há
mais de uma parte e mais de um advogado atuando concomitantemente
,
deve
ser observado

o direito de cada um de
modo
proporcional.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão
proferida
nestes
termos:

“
Com efeito, conquanto inarredável que o supracitado causídico e sua sociedade advocatícia tenha ajuizado a ação em favor do falecido
sr.

Evaldo Zangrando Pacheco
, é certo que após a notícia do óbito a sua representação nos autos se limitou aos interesses dos herdeiros
Heloísa Helena Pacheco Di Loreto
e
Carlos Alberto Pacheco
, tendo em vista que o herdeiro
Márcio César Pacheco
constituiu como seu advogado
Leonardo
Randazzo
Neto
e o herdeiro
Evaldo Zangrando Pacheco Júnior
habilitou como seu procurador
Marcos Domingos
Somma
. Nesse contexto, é imprescindível que a verba honorária seja dividida proporcionalmente entre todos os causídicos que atuaram no feito em favor da parte vencedora, na medida de suas respectivas atuações.
(...). Estabelecida essa premissa, ao analisar detidamente o caderno processual releva-se inequívoco que o
João Luiz do Espírito Santo Brandolini
teve atuação mais acentuada ao longo da marcha processual, já que litigante na demanda desde sua fase embrionária, em que pese o trabalho desenvolvido pelos advogados
Leonardo
Randazzo
Neto
e
Marcos Domingos
Somma

também tenham sido de suma importância para o desenvolvimento do processo legal. Equivale dizer,
portanto, que por ter envidado maiores esforços no litígio, o advogado
João Luiz do Espírito Santo Brandolini
faz jus a uma parcela maior dos honorários advocatícios sucumbenciais judicialmente fixados. Destarte, sopesando-se as especificidades do caso concreto, os limites da atuação de cada causídico e a efetiva contribuição de seus esforços para o resultado final da demanda, afigura-se razoável e proporcional estabelecer que 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados ao procurador
João Luiz do Espírito Santo Brandolini
, ao passo que os 30% (trinta por cento) restantes deverão ser rateados pela metade para os causídicos
Leonardo
Randazzo
Neto e Marcos Domingos
Somma
– 15% (quinze por cento) para cada um”.

Alega que
o fracionamento dos honorários sucumbenciais
deve
m
ser realizado
s
de forma igualitária
.
”

Por outro
lado
, o agravado
diz
que
,
quando
há
mais de uma parte e mais de um advogado atuando concomitantemente
, deve
ser observado o direito de cada um de forma proporcional.

O art.
87 do CPC
estabelece que,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

E
conforme entendimento do STJ
,

“a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade
de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número
de vencedores
ou vencidos”

(
EDcl
nos
EDcl
na DESIS no
AgInt
na
Rcl
37445/DF, 2a Seção,
DJe

de 18-5-
2021).

Além disso, para
evitar
o enriquecimento sem causa de um dos
advogados
,
os honorários
deve
m
ser
divididos
em consonância
com o

grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado
e
tempo exigido para o serviço
(
art
.
85, §2o, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3o, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o; 85, § 14;
515, I
; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2o, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021. 2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre
os
advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo. 3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante.
Precedente. 4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente
pagar
a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos
arts
.
85, caput
e § 6o, do CPC/2015. 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores
plúrimos
. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art. 85, § 2o, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. 6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a
flexibilização
da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 7. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve
provimento, caracteriza enriquecimento sem causa. 8. Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono; (II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não
recorreu,
o que não se admite. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida
”
. (STJ -
REsp
1960747 RJ 2021/0117546-0,
julgamento em
3
-5-
2022,
Terceira Turma
,
DJe

de
5
-5-
2022).

O
agravado
atuou na
causa desde
a oposição
dos Embargos de Terceiro
em
26-2-2019
,
como se infere da

P
rocuração
anexada no Id

65813966
– 1a instância
.

Já o agravante
se habilitou
no processo
apenas em
23-6-2022, após
a
elaboração do laudo pericial (Id
.

88176735
– 1a instância
).

Assim,
em sintonia

com os
incisos I a IV do art.
85
,
§ 2o
, do
CPC
,

o rateio
deve
ser

feito
proporcionalmente

à
atuação de cada advogado, como determinado
na decisão recorrida.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EQUIDADE - CRITÉRIO EXCEPCIONAL - FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA - PLURALIDADE DE VENCEDORES - DIVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV DO CPC.
1
. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 2. O arbitramento de honorários por equidade somente é admitido quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, CPC), não sendo aplicável para as hipóteses em que o referido valor se revelar elevado (Tema 1.076, STJ). 3. Consoante entendimento firmado pelo STJ, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais prevista no art. 87 do CPC "se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos". 4. Na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora, a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência deve ser realizada com observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC
”
.
(TJMG - AC
50102460520168130702, relator
Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto,
julgamento em
15
-3-
2023, 16a Câmara Cível Especializada,
publicação em
16
-3-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024